Tribunal: TJES
Processo: 0002014-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002014-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa. O apelante requer a absolvição por ausência de provas de que sabia que o veículo era produto de crime ou, subsidiariamente, a redução da pena ou aplicação de pena alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da ciência do apelante acerca da origem ilícita do veículo para configurar o crime de receptação dolosa; (ii) avaliar se a pena foi corretamente dosada e se há necessidade de redimensionamento ou substituição por penas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo na posse do réu e as circunstâncias da aquisição do bem, sem a devida cautela quanto à sua procedência, demonstram indícios suficientes do dolo na conduta do apelante. A jurisprudência entende que, nessas hipóteses, o ônus da prova sobre a licitude do bem cabe à defesa.

4. O depoimento dos guardas municipais e os documentos constantes nos autos, como o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão, confirmam que o veículo apresentava sinais evidentes de adulteração e possuía restrição por crime de roubo, reforçando a conclusão sobre a ciência do apelante quanto à origem ilícita.

5. A pena-base foi corretamente fixada, com aumento justificado pela existência de maus antecedentes, observando-se o critério proporcional de incremento de 1/8 sobre o intervalo de pena.

6. O pedido de substituição da pena por penas alternativas carece de interesse recursal, pois a pena privativa de liberdade já foi substituída por penas restritivas de direito na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita pelo acusado gera a presunção relativa de conhecimento da ilicitude, cabendo à defesa comprovar a boa-fé.

A fixação da pena deve observar a proporcionalidade, sendo legítimo o incremento da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, desde que respeitado os critérios de dimensionamento da pena estabelecidos pelos tribunais superiores.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, quando já concedida na sentença, inviabiliza novo pleito nesse sentido por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJES, Apelação n. 011160069495, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002014-81.2022.8.08.0035

APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE GOMES BATISTA
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 11690417 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, ao ID 11690418 o apelante requer:
(i)
a sua absolvição ante a ausência de provas que o apelante soubesse que o veículo era produto de crime;
(
ii
)
subsidiariamente, a redução da pena ou aplicação de pena alternativa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11690421, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11996660, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 11690410) que:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2022, por volta das 16h30min, na Rodovia Ayrton Senna, Bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, FELIPE GOMES BATISTA, consciente,

voluntariamente conduzia o automóvel Toyota Etios HB Cross, cor prata, placa "PXO8A96" (placa adulterada), que sabia ser produto de crime de roubo (vide Auto de Apreensão a fl. 10 e BU a fl. 08).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, Guardas Municipais de Vila Velha em patrulhamento avistaram o veiculo Toyota Etios, placa "PXO8A96", com sinais de adulteração nos dispositivos de identificação dos vidros, tendo sido dado, portanto, voz de abordagem ao indivíduo.

Ao procederem a identificação do condutor, tratava-se de Felipe Gomes Batista, e ao ser perguntado sobre a procedência do veiculo, este disse que havia trocado num outro.

Ato continuo, os guardas passaram a verificar os sinais de identificação do veículo, quando perceberam que não só a numeração do chassi, como também a numeração do motor estavam adulteradas. Em seguida, dando continuidade ao procedimento, os agentes conseguiram encontrar em outros dispositivos de identificação, o emplacamento original do automóvel, sendo "PWN-4178" e, ao checarem os sistemas informatizados de cadastro de veículos, os Gms descobriram que o carro possuía restrição de crime de roubo, delito este ocorrido em 05/03/2021, na cidade de Belo Horizonte/MG (vide B.O n'. 2021-011343330-001 - MG, cópia ora anexada aos autos),

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado FELIPE GOMES BATISTA, o crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Inicialmente, o Apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal está corroborada pelo APFD constante no ID 11690410, Termos de Declarações às fls. 11/13, Auto de Apreensão à fl. 21, Boletim Unificado às fls. 25/29, Guia de Recolhimento de Veículo à fl. 39, bem como Boletim de Ocorrências relativo ao crime antecedente constante às fls. 116/119.

Verifica-se que o apelante negou a prática do crime em sede judicial, tendo alegado que:

“[...] trocou seu carro, um Honda Civic, pelo veículo apreendido; que o interrogando trabalhava como motorista de aplicativo, mas utilizava um carro alugado; que surgiu a oportunidade de adquirir o veículo, que estava com todos os documentos em dia e já cadastrado no aplicativo; que o interrogando alega seria uma boa oportunidade e viável para ele, por isso decidiu fazer a troca; que além disso, assumiu mais quinze parcelas do financiamento, pois o carro estava alienado; que buscou o veículo em Colatina, após encontrá-lo em um grupo de anúncios no WhatsApp; que gostou do veículo, enviou uma foto do seu carro ao vendedor e ambos se interessaram pela troca; que o interrogando foi pessoalmente até Colatina para conhecer o veículo; questionando quais medidas adotou para assegurar-se acerca da licitude do veículo, o interrogando disse que sentiu-se seguro ao ir à casa do vendedor, onde a família deste estava presente, e o fato de o vendedor trabalhar com plantação de café também lhe transmitiu confiança; que contratou um despachante para buscar informações do carro e confirma que verificou itens como o chassi, motor e vidros; que além disso, solicitou ao despachante que verificasse os documentos do veículo, que já estava alienado; que não se recorda do nome do despachante e que não chegou a levar o carro para vistoria; que o veículo, segundo o interrogando, não estava no nome do último proprietário, mas no nome de um comprador anterior, que possuía o carnê de pagamento e os documentos do veículo; que quando adquiriu o carro, ficou responsável por pagar algumas parcelas restantes; que o veículo pertencia a uma pessoa anterior ao vendedor de Colatina e que este informou que havia comprado o carro, mas não estava conseguindo pagar as prestações, por isso ofereceu a oportunidade de ficar com o veículo, trabalhar com ele e assumir as parcelas; que o interrogando pagou R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) elo veículo; questionando se esse era o preço de mercado à época, o interrogando afirmou que o valor estava abaixo do preço de mercado, que era um pouco maior, e que negociou o pagamento de forma parcelada; que o interrogando não se lembra em qual banco o carro estava alienado e que, em nenhum momento, suspeitou que o veículo pudesse ser produto de roubo; que ficou com o carro por pouco tempo antes do ocorrido; que o interrogando confirma que já respondeu a ações criminais, incluindo uma pelo artigo 180 e outra por adulteração de veículo, pela qual já foi condenado; que o interrogando que não realizou inspeção veicular e não tomou nenhuma providência prévia de verificação” (
réu Felipe Gomes Batista – fala em sede judicial, trecho extraído da sentença
).

Não obstante o alegado pelo réu, foi documentado no BU 47309442 que
“
POR VOLTA DAS 16H30 DO DIA 20 DE MARÇO DE 2022, OS GUARDAS MUNICIPAIS WILDNE E NETO, OCUPANTES RESPECTIVAMENTE DAS MOTUPATRULHAS 09 E 02, EM PATRULHAMENTO NO BAIRRO BARRAMARES. NA AV AYRTON SENNA, SE DEPARARAM COM UM VEÍCULO ETIOS CROSS DE COR PRATA EM CIRCULAÇÃO NA VIA OSTENTANDO A PLACA PXO8A96. O VEÍCULO APRESENTAVA INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VIDROS E POR ISSO FOI ABORDADO. O CONDUTOR DO VEÍCULO FOI IDENTIFICADO COMO FELIPE GOMES BATISTA. FELIPE AFIRMOU AOS AGENTES QUE TERIA ADQUIRIDO O VEÍCULO POR MEIO TROCA EM OUTRO VEÍCULO. VERIFICADA A NUMERAÇÃO DO CHASSIS DO VEÍCULO, ESTA CONDIZIA COM A REGISTRADA PARA A PLACA INSTALADA NO VEÍCULO.
PORÉM APRESENTAVA INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. VERIFICADA A NUMERAÇÃO DO MOTOR, ESTA TAMBÉM CONDIZIA COM A REGISTRADA PARA A PLACA INSTALADA NO VEÍCULO, PORÉM APRESENTAVA TAMBÉM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. ATRAVÉS DE ANÁLISE DE OUTROS DISPOSITIVOS DO VEÍCULO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O EMPLACAMENTO ORIGINAL DO VEÍCULO, SENDO ESTE PWN4178, CONDIZENTE COM O REGISTRO DO VEÍCULO ETIOS CROSS DE COR PRATA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. O RECUPERADO VEÍCULO FOI LEVADO PARA O PÁTIO DA EMPRESA ÁGUIA CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE NÚMERO 001027, ENQUANTO O DETENTOR DO VEÍCULO FOI CONDUZIDO A 2° DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA
”
.

Soma-se a isso o testemunho dos policiais ouvidos em juízo, conforme extrai-se da sentença:

GCM Otavio Costa Neto
: alegou que se lembra claramente do ocorrido; que estava em patrulha quando avistou um veículo entrando no bairro; que ao observar a placa do carro, verificou que era de outra localidade e que a numeração do vidro não correspondia à original de fábrica; que a guarnição do depoente realizou, então, uma abordagem de trânsito e perguntaram ao acusado se o veículo lhe pertencia e se ele possuía os documentos do carro; que o acusado alegou para o depoente que havia adquirido o automóvel recentemente, em uma troca, que o veículo não estava registrado em seu nome e que não tinha documentos comprobatórios; que o depoente afirmou que, ao identificarem o chassi do carro, notaram sinais de adulteração, inclusive nos vidros e no motor; que o depoente ressaltou que um dispositivo de identificação original do veículo, que condizia com a cor e modelo, porém, de um veículo roubado, não havia sido removido; que após verificações, constataram que o carro era fruto de roubo; que o depoente mencionou que não se recorda da fisionomia do acusado presente na sala de audiências que o acusado não soube informar quem era o verdadeiro proprietário, tendo apenas mencionado que havia adquirido o veículo de um terceiro; questionado se uma pessoa sem expertise conseguiria perceber que o veículo estava adulterado, o depoente disse que se a pessoa conferir apenas o número da placa, chassi e motor, possivelmente não perceberia a adulteração; que a placa que estava no veículo não constava restrição de furtou/roubo.

GCM George Wildne Freitas da Silva
: relatou que estava em patrulhamento quando se deparou com o veículo em questão; que ao observarem o vidro do carro, notaram que o dispositivo havia sido alterado; que deram ordem de parada, e o acusado obedeceu; que o acusado informou ter adquirido o veículo em uma troca por outro carro que possuía; que, ao verificarem o chassi do veículo, constataram que estava compatível com a placa, porém apresentava indícios de adulteração; que também checaram o motor, que estava condizente com a placa, mas igualmente adulterado; que realizaram uma análise mais detalhada no veículo e confirmaram a restrição sobre ele; que o acusado afirmou ter adquirido o carro por meio de permuta; que o depoente reconhece o acusado na sala de audiência; questionado qual procedimento para realização de inspeção veicular, o depoente disse que referidas inspeções são realizadas por órgão credenciados pelo DETRAN, onde é possível verificar se foram feitas adulterações no veículo; questionado se tem conhecimento de alguma norma que impõe a realização da referida inspeção, o depoente disse que não, mas que para realizar a transferência de propriedade é obrigatória a inspeção.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no senti do de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018) - Grifei.

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que esse tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

Portanto, não se pode admitir a alegação de ignorância deliberada do recorrente, uma vez que tinha razões concretas para desconfiar da origem ilícita do veículo mesmo por conta das circunstâncias da compra do veículo, haja vista que o apelante afirmou em juízo que “
não realizou inspeção veicular e não tomou nenhuma providência prévia de verificação
”. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §3º, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível afirmar com a certeza necessária que os réus sabiam que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem. Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que tinham ciência da origem criminosa dos objetos, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das res (móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), sendo irretocável a r. sentença prolatada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000614-59.2018.8.08.0039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 03/09/2024) .

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Em seguida, o apelante requer que a pena-base seja redimensionada, contudo, afere-se ter sido a pena-base incrementada apenas com base nos maus antecedentes e em patamar condizente com a jurisprudência, isto é, “
de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Não havendo acréscimos nas demais fases da dosimetria, conclui-se que a pena está proporcionalmente fixada.

Por fim, requer o apelante a substituição da pena por “penas alternativas”, e não obstante o pleito, afere-se que a pena já foi substituída por penas restritivas de direito, ao que não observa-se interesse recursal em tal pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.